Tribunal: TJSP
Processo: 1039991-93.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039991-93.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado ANTONIO
CARLOS DALPINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039991-93.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.873
2
Embargos de Declaração Cível no 1039991-93.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado: Antonio Carlos Dalpino
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Swarai Cervone de Oliveira
Voto no 10.873
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Ausência dos requisitos legais do art. 1.022, do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.253/258 que, por unanimidade dos votos, negou
provimento ao recurso interposto pelo autor e não conheceu do recurso
da ré.
Inconformada recorre a ré. Afirma omissão, contradição e
obscuridade. Aduz omissão no tocante ao pronunciamento expresso sobre
o art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Argumenta não estar obrigada a custear
integralmente tratamentos. Discorre sobre a existência de cláusula
limitativa e de reembolso. Defende que o tratamento não é urgente.
Pretende o pronunciamento expresso e o prequestionamento.
Recurso devidamente processado, ausente contrarrazões
recursais.
É o relatório.
No que tange ao mérito recursal, o acórdão não padece
de omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039991-93.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.873
3
Ao contrário do alegado o acórdão tratou das questões
recursais
com
fundamentação
pertinente,
sendo
desnecessária
apreciação pontual.
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator